Tribunal: TJSP
Processo: 1011773-02.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR – ARTIGO 1.007, §2o, CPC – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – UNILATERAIS DOCUMENTOS TRAZIDOS INACEITÁVEIS AO FIM PRETENDIDO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA VERBA POR CULPA DO PATRONO QUE ACARRETARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSO DE AMANDA MASCARÓS E OUTRAS NÃO CONHECIDO, NÃO PROVIDO O DE MONICA VILELA.
(TJSP; Apelação Cível 1011773-02.2018.8.26.0032; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS JULGADAS CONJUNTAMENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AMBAS – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE DAS APELANTES AMANDA E OUTRAS REVOGADA – COMANDO PARA QUE EFETUASSEM O PREPARO – RECOLHIMENTO A MENOR – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR – ARTIGO 1.007, §2o, CPC –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS JULGADAS CONJUNTAMENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AMBAS – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE DAS APELANTES AMANDA E OUTRAS REVOGADA – COMANDO PARA QUE EFETUASSEM O PREPARO – RECOLHIMENTO A MENOR – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR – ARTIGO 1.007, §2o, CPC – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – UNILATERAIS DOCUMENTOS TRAZIDOS INACEITÁVEIS AO FIM PRETENDIDO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA VERBA POR CULPA DO PATRONO QUE ACARRETARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSO DE AMANDA MASCARÓS E OUTRAS NÃO CONHECIDO, NÃO PROVIDO O DE MONICA VILELA.